Tribunal: TJMT
Processo: 0001282-71.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001282-71.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 008.409.191-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON CARDOSO GOMES - CPF: 867.551.021-72 (VÍTIMA), JEAN KENNEDY DA SILVA MOTA - CPF: 033.887.791-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – CONFISSÃO PARCIAL QUE NÃO FOI UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DA MAGISTRADA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO DELITO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO FIXADA NA PRIMEIRA FASE – DESCABIMENTO – DISCRICIONARIEDADE DA MAGISTRADA – FRAÇÃO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
–
APELO DESPROVIDO.

A confissão do réu, total ou parcial, deve ser reconhecida na dosimetria quando utilizada para o convencimento do magistrado a respeito da autoria delitiva, o que não é o caso dos autos.

Não há falar em participação de menor importância se o réu participou ativamente do delito, inclusive realizando ameaças às vítimas com emprego de arma de fogo.

Não há limite mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados no sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas etapas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian de Souza Magalhães
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
0001282-71.2017.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157,
§ 2o, incisos I e II
), em concurso formal (CP, art. 70).

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
, requerendo
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1o do Código Penal, (participação de menor importância) e a reforma da pena-base, para fixa-la próxima ao mínimo legal (Id. 125703180).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 125703182).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 127955190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 23 de abril de 2016, por volta das 21 horas, na Escola Francisca Figueiredo de Arruda, localizada no bairro Jardim Eldorado, na comarca de Cuiabá, o apelante
Willian de Souza Magalhães
, em liame subjetivo e divisão de tarefas com outra pessoa não identificada, subtraiu para si, mediante emprego de arma de fogo, um celular, marca “Alcatel”, pertencente à vítima Edson Cardoso Gomes e uma aliança de ouro, pertencente à vítima Jean Kennedy da Silva Mota.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Sobressai dos autos que no dia e hora dos fatos, as vítimas estavam na referida escola prestando serviço como vigilantes, momento em que foram surpreendidas por dois meliantes, sendo que o denunciado WILLIAN estava portando a arma de fogo. O meliante comparsa do denunciado, ordenou que Edson e Jean ficassem de costas com as mãos na parede, subtraindo assim seus pertences.

Ás fls., 24/25, consta declarações de Benedita Nunes de Souza, genitora do denunciado, onde relata que na data de 24/04/2016, presenciou WILLIAN manuseando um aparelho celular, visto que o denunciado é usuário de entorpecentes, levando-a a desconfiar ser produto de crime, quando resolveu conversar com o marido o Sr. Marioney Magalhães (genitor), onde ambos concordaram em acionar a polícia militar para que averiguasse a procedência do aparelho celular.

Em interrogatório às fls., 27/28, o denunciado fez uso do direito

de permanecer em silêncio . Frisa-se que o denunciado é deficiente auditivo, tendo sido acompanhado de sua geniora.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constata-se que WILLIAN responde em outro inquérito policial como indiciado por crime de roubo majorado na mesma escola alhures mencionada, responde também por crime de ameaça no âmbito de violência doméstica.

A autoria e materialidade do delito comprovam-se por intermédio dos Boletins de Ocorrência n. 2016.136264 e n. 2016.137610, às fls. 04/13, declarações da vítima às fls., 20, termo de apreensão e entrega às fls., 26/27, declarações às fls., 24/25, declarações do policial às fls., 15/16 (...)
”

(Id.
125703163
).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II), em concurso formal (CP, art. 70,
caput
), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7
anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,

e a pena pecuniária de 28 dias-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença, para reconhecer a atenuante da confissão, aplicar a causa de diminuição de pena pela participação de menor importância e reformar a pena-base, argumentando que a magistrada procedeu com desproporcionalidade ao fixá-la em 6 meses acima do mínimo legal.

Da detida análise da sentença objurgada, verifico que a magistrada deixou de reconhecer a confissão do réu, pois em seu interrogatório ele apresentou informações incongruentes, afirmando que apenas participou dos fatos como vigia, o que não encontra respaldo no restante das provas juntadas aos autos.

Em juízo, o apelante narrou o seguinte quadro fático:

“(...) Ele só estava na rua e viu as pessoas lá roubando, mas ele não ajudou nada, não praticou nada. (...) Ele tá falando que ele não trouxe o celular. (...) Ele só olhou, mas ele não roubou, ele não sabia de nada. (...) Pessoas falaram pra ele ficar lá na rua esperando, ficar olhando se aparecesse a polícia era só pra assoviar, porque ele ficou com medo de entrar lá. (...) Os meninos falaram que ele é ruim; aí, falou pra ele ficar lá fora e na hora que aparecesse a Polícia, era pra ele assoviar. (...) Ele ficou na rua olhando pra ver se vinha Polícia. (...) Os meninos chamaram ele pra ir, mas ele ficou meio assim, com medo; aí, os meninos falaram pra ele vazar, ficar lá fora que ele é medroso e só ficar olhando se ia vir Polícia. (...)”
– (transcrição retirada da sentença, Id. 125703170).

Ao contrário da versão apresentada pelo apelante, a vítima
Edson Cardoso Gomes,
tanto em delegacia quanto em juízo, relatou em detalhes a participação do acusado. Em fase de inquérito, relatou o seguinte:

“(...) Na noite de 23.4.2016, por volta das 21h00 estava de serviço juntamente com outro vigilante, JEAN KENNEDY DA SILVA MOTA, ambos conversando, quando dado momento foram surpreendidos por dois homens, estando um deles com uma arma de fogo (revólver);
QUE percebeu que aquele que portava a arma de fogo era mudo, uma vez que ele se comunicava com linguagem de sinais;
QUE o portão estava trancado, então deduziu que eles pularam o muro; QUE o comparsa dele mandou que ficassem com as mãos para cima encostadas na parede, de costas para eles; QUE o declarante relata que eles levaram seu aparelho celular marca ALCATEL cm chip da operadora vivo e de seu colega JEAN, eles levaram a aliança, QUE eles agiram muito rápido, mas pôde ver muito bem a fisionomia deles, ambos estavam com rostos à mostra, QUE se recorda que aquele que estava armado era magro, altura aproximada de 1,75, cor parda, idade aproximada de 20 anos o outro era de estatura mediana, rosto fino, cor parda, idade aproximada de 18 anos, QUE após o roubo registrou Boletim de Ocorrência n. 2016.136264 na 1a DELEGACIA PC; que hoje pela manhã sua esposa recebeu uma ligação sendo informada

que o celular tinha sido recuperado, porém não pôde comparecer nesta delegacia porque estava tentando localizar a nota fiscal referente a compra do aparelho e somente conseguiu nesta tarde; QUE ao visualizar o celular apreendido pelos policiais, celular da marca Alcatel, informa que o reconhece como sendo seu;
QUE exibida a foto constante da Carteira de Identidade (RG) de WILLIAN DE SOUZA MAGALHÃES, o declarante o reconhece como sendo o mesmo que o roubou e portava a arma de fogo, sendo ele deficiente auditivo
, QUE ao manusear seu celular viu a foto de WILLIAN, a qual ele definiu como papel de parede do citado aparelho (...)”
(Id.
125703163, p. 22 e 28).

Em Juízo, Edson apresentou a mesma versão narrada em delegacia, nos seguintes termos:

Nós estávamos no plantão de vigia, né? (...) Nesse dia, estávamos nós dois lá de vigia. (...) E por lá ser uma escola, têm pessoas que transitam por lá. De vez em quando aparecia alguém, e como eles usavam a quadra, eles pediam pra tomar água, no bebedouro. E foi nessa ocasião que esses dois sujeitos aí vieram, da parte dos fundos, e não da parte da quadra e pediu pra...
Na verdade, ele só indicou que ia usar o bebedouro, porque ele é mudo, né? E aí, ele foi e deu uns cinco passos pra frente e voltou, empunhando uma arma, já e dando sinal que era pra gente ficar quieto. Enquanto um estava com a arma na mão, o outro veio revistar a gente e, nessa hora, ele revistou nossas bolsas e tal. Pegou meu celular; fez o menino Kennedy dar a aliança dele; fez até ele tirar, na marra, a aliança dele; aí, eles pegaram e colocaram a gente de costas pra parede; o menino ficou com a arma apontada pra nossa cabeça, e o outro foi fora olhar alguma coisa, se ia sair, aparecer alguém, ou não, e, tipo assim, ele dando sinal a todo momento pra gente não reagir.
Também como que vai reagir com a arma na cabeça? (...)

Não, mas pela gesticulação dele eu percebi que era.
(...)

Não. (...)

Sim, e a foto dele tava no meu celular já, quando eu recuperei o celular. (...)

A joia não foi recuperada não. (...)

Sim era um revólver, eu acredito que um trinta e dois, cromado. (...)”
(sic) – (transcrição retirada da sentença, Id. 125703170).

Além do depoimento da vítima, que confirmou que o réu foi responsável por portar e manter a arma de fogo empunhada durante a prática delitiva visando garantir sua consumação, extrai-se do Boletim de Ocorrência n. 2016.137610 (Id.
125703163) que a mãe do apelante acionou a Polícia Militar após perceber que seu filho portava um celular posteriormente identificado como subtraído da vítima Edson, desconfiando de sua origem, pois o acusado é usuário de drogas.

Como se percebe do acervo probatório, as declarações prestadas pelo réu em seu interrogatório não interferiram na melhor elucidação dos fatos, e sua autoria se mostra inconteste pelo depoimento da vítima, pelo quadro fático narrado nos Boletins de Ocorrência, e pela apreensão do celular em seu poder (Termo de Apreensão, Id.
125703163, p. 29).

Além da confissão parcial do apelante, que declarou ter ficado apenas de vigia dos fatos, para a consideração da atenuante da confissão é necessário que o relato apresentado seja indispensável para a elucidação dos fatos e para a formação da convicção da magistrada, o que não ocorre na hipótese.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AOS ARTS. 231 E 402 DO CPP. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO DELEGADO DE POLÍCIA. APÓS O FIM DA INSTRUÇÃO. SOLICITAÇÃO DO MAGISTRADO. FUNDAMENTO PRÓPRIO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MANIFESTAÇÃO OPORTUNIZADA. OBSERVÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2. AFRONTA AO ART. 383 DO CPP. CONDUTA EFETIVAMENTE NARRADA NA INICIAL. CORRETA TIPIFICAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA O CONJUNTO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 3. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 156 E 186, § 1o, DO CPP. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 4. OFENSA AOS ARTS. 59, 68 E 65, III, "D", DO CP. NÃO VERIFICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE FUNDAMENTADAS. CONFISSÃO PARCIAL NÃO UTILIZADA. 5. AFRONTA AO ART. 77 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO RECOMENDAM A BENESSE. REVERSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recorrente apontou, em um primeiro momento, ofensa aos arts. 231 e 402 do CPP, em virtude da juntada de documentos pelo delegado de polícia, que não é parte, após o encerramento da instrução processual. Contudo, a juntada dos documentos pela autoridade policial ocorreu em virtude de "uma solicitação do Juízo a quo", que efetivamente deu vista dos autos às partes para se manifestarem sobre os documentos. Consta expressamente do acórdão recorrido, bem como da sentença condenatória, que "a autoridade policial juntou a complementação da investigação, sendo oportunizada a manifestação das partes". Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido se assenta em mais de um fundamento suficiente e que o recurso não abrange todos eles, porquanto nada se arguiu com relação ao fato de os documentos terem sido juntados em "resposta a uma solicitação do Juízo a quo". Dessa forma, o recurso atrai a incidência, por analogia, a Súmula 283/STF. Ademais, diversamente da alegação defensiva, verifico que as instâncias ordinárias assentaram de forma expressa que a defesa foi intimada para se manifestar sobre a juntada dos documentos. Nesse contexto, reafirmo não verificar ilegalidade na hipótese, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Dessarte, incide também a Súmula 83/STJ. 2. No que diz respeito à alegada ofensa ao art. 383 do CPP, ao argumento de que foi violado o princípio da correlação, o recurso defensivo possui fundamentação deficiente. Com efeito, o recorrente encontra-se condenado por conduta efetivamente narrada na inicial acusatória e corretamente tipificada, não havendo se falar sequer em emendatio libelli. Ademais, o conjunto probatório utilizado para fundamentar a condenação não guarda qualquer relação com o princípio da congruência. "A indicação de preceito legal federal que não consigna em seu texto comando normativo apto a sustentar a tese recursal e a reformar o acórdão impugnado padece de fundamentação adequada, a ensejar o impeditivo da Súmula 284/STF" (REsp n. 1.715.869/SP, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 7/3/2018). 3. Quanto à suscitada afronta aos arts. 156 e 186, § 1o, do CPP, verifico que o entendimento das instâncias ordinárias se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que é no sentido de que, "tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP" (AgRg no HC 588.999/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe 20/10/2020).4. No que concerne à dosimetria, as circunstâncias judiciais encontram-se valoradas em elementos concretos dos autos, os quais, efetivamente, desbordam do tipo penal, merecendo, portanto, maior reprovabilidade.
Já a confissão parcial, pelo que se dessume da sentença e do acórdão, não foi utilizada como elemento de convicção do magistrado, situação que autoriza sua não incidência, não se verificando, dessarte, a alegada ofensa a dispositivo legal.
5. "Para a concessão da suspensão condicional do processo é necessário, além do preenchimento dos requisitos objetivos, o atendimento às exigências de ordem subjetiva, dispostas no artigo 77 do Código Penal, referentes à adequação da medida em face da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como dos motivos e circunstâncias do delito." (AgRg no HC 404.028/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 17/8/2017). Na hipótese, a Corte local considerou que "as circunstâncias do caso concreto não recomendam a suspensão da pena", uma vez que foram mantidas três circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Nesse contexto, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.948.725/RS, relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022.) – Destaquei.

Da mesma forma, pelos mesmos argumentos acima expostos, não há como considerar que o apelante teve uma participação de menor importância no delito, pois a vítima foi contundente em narrar que ele foi responsável por empunhar a arma de fogo enquanto seu comparsa subtraía os objetos das vítimas, razão pela qual rejeito o pleito defensivo.

Por fim, pugna a defesa pela reforma da dosimetria de pena para fixar a pena-base mais próxima do mínimo legal, argumentando que a pena fixada ao apelante ficou desproporcional, já que a magistrada procedeu ao aumento de seis meses em razão da presença de apenas uma circunstância judicial negativa.

No entanto, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados no sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição da pena nessas etapas, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Na hipótese, verifico que a julgadora
a quo
utilizou como critério o número de circunstâncias existentes, empregando a fração de 1/8 para cada circunstância judicial, procedendo ao aumento de seis meses sobre a pena mínima, o que
está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não há reparos a serem realizados.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, consoante se infere do Enunciado Orientativo n. 39 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe n. 9.998, de 11.4.2017).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022